Tribunal: TJMT
Processo: 0000623-24.2013.8.11.0100
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000623-24.2013.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JOAO PIAIA - CPF: 390.915.541-34 (EMBARGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGANTE), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN (EMBARGANTE), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0003-51 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JM AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.490.828/0001-29 (EMBARGANTE), NAIME DOS SANTOS - CPF: 024.638.431-01 (ADVOGADO), WALDRIANO GEMELLI - CPF: 893.158.980-87 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO - CPF: 041.177.039-00 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), EDUARDO JOAO PIAIA - CPF: 390.915.541-34 (EMBARGANTE), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0003-51 (EMBARGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JM AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.490.828/0001-29 (EMBARGADO), JONATHAN CARVALHO - CPF: 041.177.039-00 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN (EMBARGADO), NAIME DOS SANTOS - CPF: 024.638.431-01 (ADVOGADO), WALDRIANO GEMELLI - CPF: 893.158.980-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº0000623-24.2013.8.11.0180

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO MATERIAL -OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – VERBA DE SUCUMBÊNCIA – MÉRITO DA AÇÃO - VENCEDORES – ARTIGO 85 DO CPC/15 – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE - § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 –

ACÓRDÃO RETIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Identificado o erro material relativo à fixação dos honorários advocatícios, o acórdão deve ser retificado de modo a que o vencido seja condenado na verba de sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC/15.

Reconhecida a existência de erro material no acórdão, condenando tão somente o vencido na verba de sucumbência, o vencedor faz jus à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
§ 11 do artigo 85 do CPC/15
.

Havendo pluralidade de vencedores, devem ser repartidos os honorários advocatícios fixados em proporção iguais para cada um deles.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

ECLAIR DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO e AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
,
opuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 205038660
, objetivando sanar suposto erro material, visando afastar a omissão e a contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 204881664
proferido nos
Embargos de Declaração de ID nº 190674678
, que por sua vez, foram oposto
s
contra
acórdão
proferido no
Recurso de Apelação Cível nº 0000623-24.2013.8.11.0100
que, à unanimidade, prove
u
os recursos.

Informam os embargantes que
EDUARDO JOÃO PIAIA ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de LAURO DIAVAN NETO, ECLAIR DIAVAN
,
JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA e AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA.

Aduzem q
ue a
pós a instrução processual, sobreveio sentença
que
acolheu
preliminar de ilegitimidade passiva

dos requeridos
ECLAIR DIAVAN, JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA
e
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA
, permanecendo no polo
pasivo
tão somente
LAURO DIAVAN NETO
,
que

foi
condenado
mérito
da ação.

Adiante, pondera
m
que, i
nterpostos recursos de apelação, a insurgência de EDUARDO JOÃO PIAIA foi provida tão somente para
afastar a preliminar de ilegitimidade
de ECLAIR DIAVAN e JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA e fazê-los novamente serem incluídos na demanda como partes legítimas.

Afirmam que, t
odavia, mesmo
com a nova
inclu
são

de
ECLAIR DIAVAN e JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
no polo
passivo,

no
mérito
,

houve o provimento do recurso
de LAURO DIAVAN NETO, reformando a sentença de primeira instância, julgando improcedente a demanda em que figuravam no polo passivo ele próprio, ECLAIR DIAVAN, AGROCAT DISTRIBUIDORA e JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA.

Enfatizam ainda que, em resumo, o provimento do recurso de EDUARDO PIAIA apenas fez com que fosse
rejeitada
a preliminar de
i
legitimidade
passiva
outrora
acolhida
, fazendo com que
ECLAIR DIAVAN e JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
se tornassem partes legitimas a suportar a sentença.

O recurso de mérito
de LAURO DIAVAN NETO
foi provido,
acarretando
a
improcedência total da ação proposta por EDUARDO PIAIA contra LAURO DIAVAN NETO, ECLAIR DIAVAN, JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA e AGROCAT DISTRIBUIDORA.

Oc
o
rre
que na parte dispositiva, restou consignad
o
a condenação dos “dois vencidos”, responsáveis por ratear os honorários advocatícios.
Contudo, no entender dos embargantes,

n
ão há dois vencido
s, uma vez
que,

c
om
a reforma da sentença, afasta
n
do o nexo de causalidade e diante de ausência da conduta antijurídica, somente EDUARDO PIAIA
é
vencido e todos os requeridos, quanto ao mérito, são vencedores da demanda
,
assim,

o
único responsável pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é o próprio
a
utor da demanda, EDUARDO PIAIA.

Em razão do erro material, foram opostos embargos de declaração
, todavia,
estes
foram rejeitados, contudo, permaneceu o erro. Assim, n
a concepção dos embargantes, não se trata de novamente buscar a rediscussão do julgado, mas há contradição ainda não sanada.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração, sanando o erro material da parte dispositiva para afastar a contradição e omissão existente, condenando tão somente EDUARDO PIAIA a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual que
deve ser elevado em decorrência do julgamento da apelação
(fixados originalmente em 10% na sentença de
primeira instância
) em favor dos requeridos na demanda originária, rateando-os para as partes envolvidas na ação, vencedoras do processo.

As contrarrazões vieram no

ID nº 192433152
,
oportunidade em que a parte embargante rebateu a tese recursal

em todos os seus termos
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

No caso em tela, de fato, houve
o provimento do recurso de EDUARDO PIAIA para acolher a preliminar de legitimidade passiva
e
JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA e ECLAIR DIAVAN
,
outrora excluído, fazendo com
que
os mesmos

retornassem no polo passivo da ação para suportar os danos, juntamente com
LAURO DIAVAN NETO
,
em caso de
eventual procedência da ação
.

Contudo, no julgamento do mérito recursal, foi provido o recurso de LAURO DIAVAN para declara
r
a improcedência da ação
proposta contra
LAURO DIAVAN NETO, ECLAIR DIAVAN, JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA e AGROCAT DISTRIBUIDORA.

Melhor analisando a questão, procede as alegações dos embargantes – até porque, embora
seja
o direito do advogado de receber a verba honorária de sucumbência, proporcionalmente ao serviço efetivamente prestado, certo é que em se tratando de apreciação de preliminar, somente faz jus
à
verba
honorária
em caso de acolhimento da preliminar com a extinção
parcial demanda
ou total
,
que não é o caso.

Na hipótese, foi acolhida a preliminar para a inclusão de
JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA e ECLAIR DIAVAN, no polo passivo da ação, contudo, no mérito
,
a ação intentada pelo embargado foi declarada improcedente, portanto, sendo o único vencido na demanda
.

Desta forma, incumbe ao vencido e não ao
s
vencedor
es
pagar os honorários advocatícios, nos termos do

caput
do
artigo 85 do CPC/15
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”
.

Sobre o tema
, inclusive do STJ:

"HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇAO DO VENCIDO.
ART. 85, CAPUT, DO CPC. AFRONTA.
1. "Diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa" (
AgInt
no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
29/8/2018). 2. O acórdão recorrido efetivamente afrontou o art. 85, caput, do CPC, segundo o qual "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". 3. Agravo interno não provido."
(STJ -
AgInt
no REsp: 1945055 RJ 2021/0190693-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. A PARTE VENCIDA QUE DEVE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO VENCEDOR
. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÔE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
1) Considerando o acolhimento integral da pretensão da inicial, deve ser fixado o ônus sucumbencial para a parte vencida, ora apelada, à luz do previsto no art. 85 do Código de Processo Civil.
2) Apelação conhecida e provida."
(TJ-RJ - APL: 00247543220188190014, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)

De igual sorte,
merece acolhimento igualmente quanto à
alegaç
ão
dos embargantes
para a condenação do
vencido
na aplicação
do
§ 11 do artigo 85 do CPC/15
.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para reconhec
er
a existência de erro material no acórdão
do recurso de apelação
,
para
retificá-lo, fazendo-se constar
no acórdão que, nos termos do artigo 85, § 2º
,
do CPC/15, conden
ar
o autor EDUARDO JOÃO PIAIA nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, que devido
à
pluralidade de vencedores, devem ser
repartidos

os honorários acima fixados
em proporção
igua
l
para cada um os vencedores.

No mais, nos termos do § 11 do artigo 85, CPC/15, majoro para 1
2
% (
doze
por cento), respeitando a proporção de cada um.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024